Tribunal: TJES
Processo: 0002047-13.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002047-13.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002047-13.2014.8.08.0048

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §
3º, II, DO CÓDIGO PENAL
. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. MORTE DA VÍTIMA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Hipótese em que as provas produzidas ao crivo do contraditório, por meio das testemunhas ouvidas em juízo, são harmônicas com os elementos indiciários coletados na fase investigativa, havendo evidências de que a vítima vinha sendo observada momentos antes do crime.

2. A fundamentação empregada para recrudescimento da pena-base foi idônea, pois vinculada às especificidades do caso concreto. Ademais, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal, a exasperação em dois anos apresenta-se como proporcional.

3. Se a intenção do réu é a subtração de bens, com emprego de violência ou grave ameaça, acarretando na morte da vítima, o fato de não ter havido êxito na inversão da posse do bem não impede a configuração do latrocínio na sua forma consumada.

4
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002047-13.2014.8.08.0048

APELANTE: PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PETERSON FRANCISCO GOMES DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES (id. 4248857, pp. 541/546), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razões recursais, pp. 581/589, o apelante requer a absolvição diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena-base para fixá-la no mínimo legal, além do reconhecimento da tentativa.

Emerge da denúncia que, no dia 03 de dezembro de 2012, por volta de 14:20, agindo em comum acordo e em comunhão de vontades com um indivíduo não identificado, o réu, portando uma arma de fogo e dirigindo uma motocicleta, acompanhado de seu comparsa, que também estava conduzindo uma moto, dirigiram-se à Avenida Presidente Castelo Branco, em frente ao Banco HSBC, no Bairro Carapina, na Serra, a fim de praticarem um roubo.

Consta dos autos que, ao visualizarem Nivaldo Barbosa de Brito, segurança de uma Casa Lotérica, com um malote de dinheiro nas mãos, o réu e o indivíduo não identificado desceram das motos, se aproximaram da vítima e anunciaram o assalto, tendo o réu apontado a arma para Nivaldo, gritando: “perdeu, perdeu”.

De acordo com a peça acusatória, Nivaldo jogou o malote de dinheiro, que levava consigo, na direção de Anacleto, gerente do Banco HSBC, e Valdinei Santos Soares, que estavam do lado de fora do estabelecimento.

Diante do comportamento da vítima, o réu efetuou três disparos de arma de fogo em sua direção e saiu correndo em direção à motocicleta que estava em sua posse, mas não conseguiu ligá-la, razão pela qual subiu na garupa da motocicleta de seu comparsa, deixando seu capacete cair, oportunidade em que lograram êxito em empreender fuga do local.

Após ser baleada, a vítima correu e caiu próximo ao Banco HSBC. Apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Devidamente processado, o réu foi condenado por latrocínio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
está devidamente ancorada no Boletim de Atendimento (pp. 17/21), no Boletim de Ocorrência Policial (pp. 37/39), nos Autos de Apreensão (p. 43 e p. 53), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 125/129) e no Laudo de Exame Cadavérico (p. 149)

No que se refere à
autoria
, diante da alegação da defesa acerca da insuficiência de provas, passo à análise do arcabouço probatório produzido.

Com efeito, na fase investigativa, quando aberto o inquérito policial, foram inquiridas diversas testemunhas.

Gilmar Stefanon Lucas, dono de um bar próximo ao local do crime, disse à autoridade policial que, no dia do crime, pouco tempo antes,
“um indivíduo magro, de cor morena, usando calça escura e camisa de cor verde marca Hurley e boné de cor preta da marca MDC entrou em seu bar e pediu um cigarro ‘picado’ e estava bastante agitado, inquieto e chegou a mandar mensagem no celular dele com alguém”
. Disse, também, que
“
este mesmo suspeito esteve uns dez dias antes no bar do declarante, sentou-se a mesa e pediu um tira gosto, e ficou um tempo observando o movimento do local. tendo o declarante percebido que este suspeito olhava muito para o NIVALDO,

observando a movimentação dele, que então o declarante chegou a comentar com o NIVALDO que era para abrir o olho com relação esse individuo
” (p. 63).

Também na esfera administrativa, a testemunha Valdilei Santos Soares,
que presenciou o crime
, prestou depoimento em 23/01/2013, oportunidade em que declarou que não teria condições de proceder a um reconhecimento de pessoa,
mas, ainda assim, descreveu as características físicas dos meliantes,
sendo um deles moreno, baixo, forte, cabelo cortado curto e trajando uma calça jeans com uma camisa de malha na cor vermelha com listras azuis e o outro era alto, magro, moreno claro, cabelo cortado baixo, e estava vestindo com calça jeans e uma camisa branca com figura do rinoceronte da marca ECKO (pp. 95/97).

Lado outro, a mesma testemunha, em 29/10/2023, foi submetida ao procedimento de reconhecimento de pessoas e reconheceu, sem dúvidas, Peterson Francisco Gomes de Souza como sendo o autor do delito
. Além disso, ratificou integralmente o teor de suas declarações anteriores e esclareceu que “
t
ambém já havia identificado referido elemento pelo rosto e pela tatuagem que possui na barriga, através de unia fotografia veiculada em uma reportagem do Jornal A Tribuna
” (p. 113).

Apesar de, durante a instrução criminal, terem sido realizadas diligências no sentido de encontrar o endereço de Valdilei para promover sua inquirição, sem êxito, o reconhecimento realizado na esfera policial não pode deixar de ser considerado. Ademais, as provas produzidas ao crivo do contraditório, por meio das testemunhas ouvidas em juízo, são harmônicas com os elementos indiciários coletados na fase investigativa, havendo evidências de que a vítima vinha sendo observada momentos antes do crime.

Desse modo, tal como entendeu o juízo primevo, entendo que a condenação é medida que se impõe.

Sobre a dosimetria, a pena-base foi exasperada com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, sendo fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Confira-se a fundamentação:

Na primeira fase, em relação à culpabilidade, vejo que esta deve ser considerada grave, que praticou o delito em frente ao um banco e uma casa lotérica, com várias pessoas na proximidade, mostrando sua periculosidade e destemor à ordem pública; seus antecedentes são maculados, conforme consulta no sistema E-jud, nos autos nº 0002071-69.2013.8.08.0050, ação de um homicídio qualificado, praticado em 2013 (antes deste fato), com o trânsito em julgado (posterior a este fato delituoso), usarei como maus antecedentes; (...) as circunstâncias do crime são graves, considerando que o crime fora praticado em concurso de pessoas (...)

Nesse prisma, a fundamentação empregada para recrudescimento da pena-base foi idônea, pois vinculada às especificidades do caso concreto. Ademais, considerado o intervalo entre as penas mínima e máxima previsto no preceito secundário do tipo penal, a exasperação em dois anos apresenta-se como proporcional.

A defesa técnica requer, subsidiariamente, o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que os autores do delito não lograram êxito em se apropriar do malote de dinheiro.

Ocorre que, nos termos da Súmula 610, do Supremo Tribunal Federal, orienta-se no sentido de que há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Sobre o tema, também já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. CONSUMAÇÃO. DESPICIENDA A INVERSÃO EFETIVA DA POSSE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBO E LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
3. Em tese, para haver a consumação do crime complexo, necessitar-se-ia a consumação da subtração e da morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, conquanto o latrocínio seja classificado como crime patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do STF, o fator determinante para a consumação do latrocínio é a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva inversão da posse do bem, como se observou no caso concreto
. (...) (STJ, HC 449110/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 02/6/2020. DJe: 10/6/2020)

Em outras palavras, se a intenção do réu é a subtração de bens, com emprego de violência ou grave ameaça, acarretando na morte da vítima, o fato de não ter havido êxito na inversão da posse do bem não impede a configuração do latrocínio na sua forma consumada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO provimento ao recurso
, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)